Tribunal: TCU
Processo: 003.592/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades na indicação da coordenadora do projeto "Gente Negra - Reconstrução e Desenvolvimento" relacionado ao Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério da Igualdade Racial e a Corporação Andina de Fomento (CAF).

Inteiro teor:
Acórdão 923/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades envolvendo a contratação de consultores vinculados ao projeto intitulado "Gente Negra - Reconstrução e Desenvolvimento"; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade exigidos para a espécie, por não estar acompanhada de indícios de irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; e Considerando que o assunto abordado na presente representação já foi examinado no TC- Processo 003.639/2025-8 (Relator Ministro Bruno Dantas); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014, em: a) não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao Ministério da Igualdade Racial e ao representante, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar definitivamente os presentes autos, nos termos dos arts. 36 e 40, inciso III, da Resolução-TCU no 259/2014, ao TC- Processo 003.639/2025-8 . 1. Processo TC- Processo 003.592/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Igualdade Racial (MIR). 1.2. Representante: Deputado Federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.